Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740749-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Deferida a antecipação da tutela recursal, com a devida juntada de cópia da decisão aos autos principais, bem como não havendo requerimentos ulteriores, restou exaurida a finalidade dos presentes autos eletrônicos. Resta aguardar o julgamento da apelação 0025567-51.2016.8.07.0018, já redistribuída a esta relatoria em virtude da prevenção. Assim, arquivem-se Brasília, DF, em 27 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator